Tribunal: TJMT
Processo: 1008419-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008419-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BANCO SAFRA S. A.
AGRAVADO(S):
LUIZ CESAR BORNELLO e outros
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo interposto por BANCO SAFRA S. A. contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 1811-37.2015.8.11.0050 – Cód. 74498, ajuizada em face de AGRIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE DEFENSIVOS LTDA e LUIZ CESAR BORNELLO, que acolheu em parte os pedidos formulados na exceção de pré-executividade pelo executado Luiz Cesar e desconstituiu a penhora que recaiu sobre o imóvel matriculado sob o no 30547 do RGI da Comarca de Tangará da Serra (MT) por considera-lo bem de família.
Em suas razões recursais o agravante sustenta, preliminarmente, que a exceção de pré-executividade foi manejada por advogado que não tem poderes nos autos em relação ao executado/agravado Luiz Cesar Bornelo, uma vez que este assinou o instrumento procuratório tão somente representando a empresa Agripar.
Destaca que “o imóvel alvo da penhora de direitos não é utilizado como residência pelo agravado, tampouco por seus familiares. Portanto, caso não seja suspensa a ordem de liberação do imóvel, será prejudicado o regular exercício de credor do Agravante, que por sua vez vem buscando a satisfação de seu crédito desde 19/06/2015, contudo nada conseguiu até o presente momento” (sic).
Assevera que a “finalidade residencial do bem, nos termos da decisão agravada, foi comprovada por intermédio de uma fatura de energia elétrica que por sua vez estava acompanhada por uma conta de telefone em nome da genitora da filha do Agravado” (sic), a qual descreve o seguinte endereço: Rua João Elias Ramos, 38, Qda. 10, Lt. 12, Jardim Europa, Tangará da Serra (MT).
Acrescenta que “na certidão de registro do imóvel em discussão verifica-se que o mesmo está localizado na Rua 38, quadra 10, Lote 12, Jardim Floriza em Tangará da Serra (MT)” (sic) e segundo certidão fornecida pelo Órgão Registral da Comarca de Tangará da Serra (MT) em 04/10/2016, o agravado reside na Rua Arlindo Lopes da Silva, no 757, Apto. 201, naquela cidade. Assim, entende que Luiz Cesar Bornelo não reside no imóvel cujos direitos imobiliários foram penhorados pelo agravante.
Com estes argumentos, embasando sua pretensão nos requisitos legais para a medida, o agravante pugna, de início, pela concessão do efeito suspensivo no sentido de sustar os efeitos da decisão agravada na parte em que determinou o levantamento da penhora dos direitos imobiliários que o agravado Luiz Cesar Bornello detém sobre o móvel matriculado sob no 30.547, livro no 2 do RGI da Comarca de Tangará da Serra/MT.
Anexou, eletronicamente, documentos para instruir o recurso.
É o relatório.
Decido.
Preparo recolhido, conforme id. 39639990.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A medida postulada pertinente ao caso concreto, diz respeito à suspensão dos efeitos da decisão que afastou a penhora efetivada sobre os direitos que o agravado Luiz Cesar Bornello tem sobre o imóvel matriculado sob o no 30547 do RGI da Comarca de Tangará da Serra (MT) por considera-lo bem de família.
Para a concessão do efeito suspensivo se faz necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), bem como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
De início, sobreleva consignar que a pretensão de reconhecimento da ineficácia da exceção de pré-executividade em razão do agravado não estar devidamente representado na origem, é questão que não foi submetida ao juízo de primeiro grau, e, mesmo se assim não fosse, trata-se de vício sanável a qualquer tempo, o que afasta, por ora, a nulidade aventada.
Por outro lado, no que diz respeito à desconstituição da penhora, ao que consta, a decisão recorrida não padece de qualquer irregularidade/ilegalidade de pronto aferível. Transcrevo-a, na parte que interessa:
“(...) Sem delongas, observo que a parte excipiente fez prova que no bem penhorado às f. 202-203 está constituída sua família, conforme documentação aportada na exceção de pré-executividade, tais como a fatura de energia elétrica (f. 113), fatura do telefone (f. 114) em nome da genitora de sua filha (f. 116).
Não obstante isso, na própria certidão de lavra da senhora oficiala de justiça, Lubia Nunes da Costa, restou consignado que no local o executado exerce o seu domicílio, verbis:
“Por fim, considero que, estando na casa, de imediato constatei que se trata de imóvel utilizado para moradia do devedor. Naquela ocasião, encontrava-se ele e sua filha.” (sic) – f. 276-276v. (...)” (Id. 39627955).
Portanto, a um primeiro olhar, vislumbra-se devidamente demonstrado na decisão recorrida que o imóvel, objeto da desconstituição de impenhorabilidade, é utilizado como residência de entidade familiar, o que, por si só, afasta a fumaça do bom direito (fumus boni iuris).
Ademais, no que pertine à alegação de divergência de endereço entre o documento do imóvel e a conta de telefone em nome da genitora da filha do agravado, não se pode olvidar que, em geral, isso ocorre em municípios do interior do Estado, onde os bairros têm origem em loteamento e glebas, os quais, após sofrerem o competente registro imobiliário, são regularizados pela Prefeitura, dando origem aos bairros e ruas e, consequentemente, ao endereço do imóvel, consignado nas contas de água, luz e telefone (veja-se que são pequenas as divergências, conforme consta na própria peça recursal).
Ausente, portanto, a probabilidade do direito alegado.
Do mesmo modo, o agravante não apresentou elementos suficientes a demonstrar o perigo de dano capaz de ensejar a suspensão da ação, uma vez não informados quais prejuízos advêm se deixar a questão para analisar por ocasião do mérito recursal.
Além disso, a duração do processo já ultrapassou os limites do razoável e não justifica a sua suspensão até o julgamento deste recurso, mormente porque ausentes os requisitos legais.
Assim, não se verifica de plano a existência de maiores prejuízos, sendo perfeitamente possível aguardar o julgamento meritório deste recurso pela turma julgadora quando então a questão será melhor analisada com o subsídio da resposta a ser apresentada pelos agravados.
Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora